Tribunal: TJDFT
Processo: 0734994-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ABANDONO DA OBRA. DEMONSTRADO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INOCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. ÔNUS DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 341, CPC. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA DOS AUTOS. PARÂMETROS CONTRATUAIS NÃO OBSERVADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. NECESSIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, QUE NÃO É MERO, PORÉM, INSUSCETÍVEL DE GERAR DANOS MORAIS. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de rescisão contratual com obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos materiais e morais. 1.1 Nesta sede recursal, a apelante pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, para que haja a diminuição dos valores estipulados nos documentos impugnados.
2. Em que pese a apelante suscite a exceção do contrato não cumprido, tem-se que tal tese não merece prosperar. 2.1. O contrato estipulou como prazo final para a entrega da obra o dia 20/03/2021, já incluído o de tolerância de 30 dias. Nada obstante, os depoimentos colhidos denotam que a requerida abandonou a obra inacabada 4 meses após o prazo pactuado, com pintura, porcelanato e parte elétrica incompletos, e diante desse cenário é que deixou de ser paga pelos autores a última parcela no valor de R$ 42.500,00. 2.2. Importa destacar, ainda, que a requerida não juntou qualquer documento ou evidência de que tenha cobrado suposta parcela em atraso antes da interrupção dos serviços. Assim, não há se falar em mora recíproca. 2.3. O contrato foi claro ao estabelecer cláusula penal de 3% sobre o valor pago em dinheiro na hipótese de não entrega das obras no prazo estipulado, razão pela qual deve ser mantida a condenação da requerida no valor de R$ 7.650,00.
3. No que tange aos danos materiais, entretanto, assiste razão à apelante no que tange às limitações estabelecidas em contrato e não observadas na origem. 3.1. O juízo sentenciante consignou que não houve impugnação específica aos documentos anexados pelos autores. Entretanto, verifica-se que em sede de alegações finais, a requerida detalha inconsistências entre os documentos trazidos pela própria autora (contrato x notas fiscais/recibos de pagamento) os quais já estavam nos autos desde a exordial e mereciam ser objeto de cotejo para verificação da extensão do direito da parte autora, o que foi reiterado no presente apelo. 3.2. Ainda que assim não fosse, é certo que a regra contida no art. 341 trata de presunção relativa, que não deve se sobrepor aos elementos de convicção disponíveis ao julgador. 3.3. Precedente: “(...) 2. A ausência de impugnação específica deixa de acarretar a presunção relativa de veracidade das alegações autorais quando estas estiverem em contradição com prova constante dos autos.” (20160110841803APC, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 27/2/2018). 3.4. Na hipótese, o contrato firmado entre as partes estabelece parâmetros quanto aos materiais a serem empregados na obra e seus respectivos valores. A título de exemplo, verifica-se que a porta principal foi contratada em madeira, medindo 1,20x2,50m, com puxador, até o valor de R$1.400,00. Entretanto, no recibo juntado pela parte autora consta uma porta de alumínio medindo 1,20x2,50m no valor de R$5.100,00. Ainda, estão referenciadas 4 portas medindo 80x210 (além das dobradiças, fechaduras, montagem) em nota que totaliza R$2.280,00, sendo que no contrato as portas internas dos quartos, em madeira, medindo 80x210, tem o limite de até R$110,00 por unidade. Há também nota fiscal (em nome de terceiro) no total de R$3.431,57 referente ao porcelanato externo, cujo valor unitário foi de R$51,97, quando no contrato o porcelanato da área externa foi pactuado com o valor de até R$25,00 m2. 3.5. Destarte, há elementos que indicam a necessidade de readequação do quantum indenizatório fixado a título de danos materiais, a ser apurado em liquidação de sentença, de modo que a requerida deve arcar com os gastos efetivamente demonstrados pelos autores, até o limite estabelecido em contrato, em relação a serviços, materiais de construção e valores convencionados, mantido, em todo caso, o valor correspondente ao pagamento de aluguel mensal pelos autores no valor de R$ 1.500,00 nos meses de abril, maio, julho e julho de 2021.
4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de justiça, é preciso ofensa anormal à personalidade para configurar o dano moral, não bastando o inadimplemento de contrato ou dissabor dele decorrente. 4.1. “[...] 2. A jurisprudência desta Corte entende que o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados. [...] 5. Agravo interno não provido” (AgInt no REsp 1.476.632/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, 17, DJe 08/09/2017). 4.2. Nesse sentido, e especificamente em relação ao inadimplemento em contratos de empreitada, este Tribunal de Justiça tem entendido pela não configuração dos danos morais, salvo em caso demonstração de abalo desproporcional à honra, seja no aspecto objetivo, seja no aspecto subjetivo. 4.3. Precedente: “(...) 5. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que nos contratos de empreitada, a ocorrência de inadimplemento contratual não é, por si só, causa suficiente à caracterização do dano moral, uma vez que suas consequências normais traduzem-se meros dissabores ou contratempos, problemas próprios ocasionados no dia a dia, sem aptidão para atingir os direitos da personalidade da contratante, salvo se comprovada violação neste sentido. 5.1. Apesar de ser frustrante a expectativa não correspondida na construção da casa, já que o bem em discussão findou por não ser entregue aos apelados, tais fatos, por si só, não têm o condão de abalar a honra subjetiva dos ora recorridos, de forma a ensejar danos morais passíveis de indenização. 5.2. Condenação à compensação moral afastada.” (07261601720218070001, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 30/5/2022). 4.4. Considerando que as partes serão devidamente ressarcidas por ocasião da análise do dano material, incluídos os gastos demonstrados com aluguel até a ocupação do imóvel, tem-se que o gerenciamento de obra e os transtornos causados fazem parte do cotidiano das partes que decidem construir o próprio imóvel. 4.5. Destarte, merece reforma a sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
5. Tendo em vista o parcial provimento do recurso, devem ser redimensionados os ônus de sucumbência, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, os quais foram fixados na sentença em 10% do valor total da condenação e seriam pagos, integralmente, pela requerida. 5.1. Mantido o percentual de 10% sobre o valor total da condenação, que será apurado em liquidação de sentença; os ônus de sucumbência devem ser pagos na proporção de 50% pelo autor e 50% pelo réu, observada a gratuidade de justiça deferida aos apelados.
6. Recurso parcialmente provido.